Tribunal: STF
Processo: RHC 52318
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
O verbete 146 da “Súmula de Jurisprudência do STF” é de aplicação restrita ao caso previsto no seu texto, que pressupõe condenação de primeira instância e apelo exclusivo do réu. Se este não apelou, não tem como invocar a mencionada ementa jurisprudencial.